Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 329 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Em suas razões, aduz que acusado não teve a intenção inequívoca de descumprir qualquer espécie de ordem dos agentes de segurança, sendo que agiu de forma a se proteger e de não produzir provas contra si mesmo. Requer a absolvição do réu quanto a tal delito. Caso seja acolhido este pedido, requer a absolvição do réu quanto às condutas descritas no art. 147 do CP e art. 21 da LCP, por entender que o acervo probatório é frágil.
II. Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 50064287).
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, se opor à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, é fato que se amolda ao artigo 329 do Código Penal. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento da vítima e da testemunha. O agente de segurança do Metro do Distrito Federal, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido referido depoimento, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
IV. Quanto à tipicidade da conduta, o elemento subjetivo do crime de resistência consiste intenção do agente de se opor à prática do ato legal executado pela autoridade policial, mediante uso de ameaça, o que foi configurado. Nesse aspecto, o dolo específico do delito de resistência consiste na vontade de não permitir, mediante violência ou ameaça, a realização de ato legal, que no caso consistia na ordem legal de sair do trem. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1308828, 07415903220198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.